Tribunal: STF
Processo: ARE 1506167
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMA 865. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO AGRAVANTE NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XIV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Desapropriação - Decisão que determinou a complementação de depósito em 15 dias - Pleito para que o pagamento se dê pela via constitucional do precatório - Inadmissibilidade - Aplicação do Tema 865/STF - Certidão de adimplência do Município com seus respectivos precatórios datada do ano de 2022 - Não há informação nos autos sobre sua situação financeira no corrente ano - Agravo de instrumento improvido” (fl. 2, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º, o inc. XIV do art. 37 e o art. 100 da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado, para “determinar a inscrição do valor relativo a diferença entre o depósito inicial realizado pelo município e o quantum fixado ao final da ação de desapropriação na lista de precatório” (fl. 8, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação do Tema 865 da repercussão geral (e-doc. 9).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta ser inaplicável a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, por estar “apenas discutindo a interpretação e a aplicação dos dispositivos constitucionais indicados” (fl. 5, e-doc. 11).



    Salienta que “a tese defendida é eminentemente de direito, qual seja, que a mera formalidade da apresentação da certidão, cuja emissão cabe ao próprio TJSP, não tem o condão de afastar o disposto no art. 100 da CF, bem como o Tema 865 STF” (fl. 6, e-doc. 11).



    Assinala que “o v.acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo contrariou de forma direta o art. 100 da CF, cujos parâmetros interpretativos foram delineados no Tema 865 do STF, uma vez que a validade da certidão de cumprimento do precatório não é fundamento juridicamente hábil a afastar a ordem de precatórios e o Tema 865 do STF” (fl. 6, e-doc. 11)



    Ressalta que a tese do Tema 865 da repercussão geral “estabelece a exegese que deve ser considerada entre o sistema de precatórios (art. 100 da CF), e o art. 5º inciso XXIV da CF, cuja disposição estabelece a indenização prévia e em dinheiro quanto as desapropriações, razão pela qual deve ser observada, sob pena de ofensa à Constituição” (fl. 6, e-doc. 11).



    Enfatiza que não se trataria de “questão probatória a ser analisada, mas tão somente, questões objetivas, estritamente de direito” (fl. 8, e-doc. 11).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, aplicou o Tema 865 da repercussão geral e, nos termos da al. b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “(...) o julgamento do mérito do RE nº 922.144/MG, Tema nº 865, STF, DJe 07.02.2024, fixou a seguinte tese:



    ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.



    Na sequência, o Col. Supremo Tribunal Federal modulou a decisão (fl. 17): ‘Limito, todavia, a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial’ (Dje 07.02.24). (...)



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  
(ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    Com a aplicação do Tema 865 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem e a não interposição de agravo interno pelo Município agravante, tornou-se preclusa a matéria referente à complementação de depósito de precatório expedido em processo expropriatório.



    7. No acórdão recorrido, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a forma de pagamento da “diferença entre o valor previamente depositado pelo Município e aquele fixado ao final da ação de desapropriação” (fl. 2, e-doc. 5), com a subsunção da situação fático-jurídica ao Tema 865 da sistemática da repercussão geral, nestes termos:



    “Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação expropriatória ajuizada pelo Município de Louveira em face de Oswaldo Luiz Polozzi e outros, tendo por objeto imóvel declarado de utilidade pública para o fim de construção e instalação de tubulações para captação de água do Córrego Rainha (acórdão de fls 4/10 dos autos originais). 



    Aduz o ente público que os credores pleitearam o pagamento da diferença de valor existente entre o depósito prévio e a indenização fixada em sentença. Afirma que sua impugnação foi acolhida (fls 46/47), porém o magistrado a quo determinou ao Município que complementasse o depósito no prazo de 15 dias. Eis a decisão agravada. 



    Agrava o Município com a tese de que a diferença entre o valor previamente depositado pelo Município e aquele fixado ao final da ação de desapropriação deve seguir a regra constitucional do precatório nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Além disso, pede a aplicação do Tema 865/STF cuja tese é: No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.



    Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento será improvido. 



    Com efeito, realmente tem aplicação ao caso dos autos o supracitado Tema 865/STF. 



    Neste sentido, não se sabe se no corrente ano o Município agravante continua adimplente com o pagamento dos precatórios” (fl. 3, e-doc. 5).



    Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, rever os fundamentos do acórdão recorrido e acolher a pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.119.728-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8-2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação indireta. Indenização. Adoção do regime de precatório. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidências das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.442-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.8.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Desapropriação indireta. 3. Adoção do regime de precatórios para os pagamentos das indenizações. Impossibilidade. 4. Matéria restrita à análise de legislação infraconstitucional. 5. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 758.120-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.2.2014).



    8. No recurso extraordinário, o agravante também faz alegação genérica e desprovida de base jurídica sobre a pretensa contrariedade ao inc. XIV do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que, por esse dispositivo constitucional, seria vedado “o efeito repique dos vencimentos, se o adicional de risco de vida, percebido pelo Guarda Municipal, deverá ser somado ao vencimento para fins do cálculo de outras verbas remuneratórias” (fl. 5, e-doc. 7).



    Essa alegação do agravante não foi suscitada no agravo de instrumento, nem debatida no acórdão recorrido.



    A alegada contrariedade ao inc. XIV do art. 37 da Constituição, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.424.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nessa alegação recursal, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto, como assinalado na decisão agravada.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora